Tribunal: STF
Processo: RE 1146474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relativas à complementação de aposentadoria pelo ex-empregador. Inaplicabilidade do tema 190 da repercussão geral. Aplicação do tema 1.166. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda proposta contra o Banco do Brasil, na qual se postula a complementação de aposentadoria prevista na Portaria 966/1947. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a complementação de aposentadoria pleiteada decorre de ato normativo interno do ex-empregador e, portanto, está vinculada ao contrato de trabalho extinto; e (ii) saber se a jurisprudência desta Corte autoriza o enquadramento da demanda no tema 190, relativo às ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, ou se se aplica o tema 1.166, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para ações dessa natureza.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, que se submetem à competência da Justiça comum (tema 190), daquelas propostas contra o ex-empregador para discutir benefícios derivados do vínculo empregatício, cuja análise cabe à Justiça do Trabalho (tema 1.166). 



    4. No caso dos autos, o pedido de complementação de aposentadoria não tem relação com um plano de previdência complementar autônomo, mas sim com uma norma interna do Banco do Brasil, incorporada ao contrato de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça especializada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Portaria 966/1947.



Jurisprudência relevante citada: tema 190 da repercussão geral, tema 1.166 do STF, RE 1.389.554 AgR, ARE 1.349.919 ED.